Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-76.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DANO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O PROFISSIONAL E A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE ONDE REALIZADO O ATO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA COM PROFISSIONAL QUE INCORREU EM ERRO MÉDICO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU SITUAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ÁREA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO PARA A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou hospital ao pagamento de indenização por danos morais em razão de queimaduras sofridas durante cirurgia eletiva, decorrentes de explosão causada pelo contato de bisturi elétrico com oxigênio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o hospital pode ser responsabilizado objetivamente por erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado por profissional sem vínculo empregatício ou de subordinação com o nosocômio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incontroversa a natureza consumerista da relação envolvendo prestação de serviços médico-hospitalares, devendo ser observados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade objetiva dos hospitais limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial propriamente dito, como internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares, não serviços técnicos-profissionais dos médicos que ali atuam, os quais ficam sob disciplina da responsabilidade civil subjetiva porque atinente a dano ocasionado por erro praticado por negligência, imprudência ou imperícia do médico no exercício de seu labor., cuja responsabilidade é subjetiva (CDC, art. 14, § 4o).
5. Ausente vínculo empregatício ou de subordinação entre o médico e o hospital, e comprovada a inexistência de falha nos serviços próprios do nosocômio, a responsabilidade civil não pode ser imputada à instituição, configurando culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14, caput, § 1o, I a III; § 3o, I e II; § 4o. CC, art. 186. CPC, art. 373, I e II; art. 487, I; art. 85, § 2o; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.520/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 24.05.2019. STJ, REsp 2.221.700/ES, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 16.10.2025. TJDFT, APC 0740813-58.2020.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 06.02.2024.